Tribunal: TJSP
Processo: 2149288-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário - Pretensão de reforma da decisão que deferiu penhora sobre 5% do faturamento das empresas executadas – Intangibilidade – Execução que se processa no interesse do credor - Ausência de demonstração cabal de que a penhora no percentual deferido inviabiliza sua atividade empresarial - Recurso desprovido.
Agravo

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário - Pretensão de reforma da decisão que deferiu penhora sobre 5% do faturamento das empresas executadas – Intangibilidade – Execução que se processa no interesse do credor - Ausência de demonstração cabal de que a penhora no percentual deferido inviabiliza sua atividade empresarial - Recurso desprovido.
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário - Decisão que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça - Pretensão de reforma – Descabimento – Caso dos autos, em que os executados foram advertidos de que deveriam informar sobre a situação dos bens indicados à penhora sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça – Opção da parte em permanecer inerte, à alegação de que é ônus do exequente a investigação a respeito dos bens indicados à penhora – Boa--fé objetiva processual e colaboração que são exigidas por lei das partes litigantes – Inteligência do art. 5o e 6o do Código de Processo Civil - Comprovação de configuração das hipóteses do art. 774, inciso II a V, do Código de Processo Civil. Decisão mantida – Recurso desprovido.